Tribunal: TJPA
Processo: 0807796-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807796-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GERSON WALACE ALVES DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0807796-47.2020.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

AGRAVANTE: GERSON WALACE ALVES DA ROCHA

ADVOGADOS: EMANUEL DE FRANÇA JÚNIOR- OAB/PA 21.409; MARCO ANTÔNIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHO- OAB/PA Nº 21.602; BEATRIZ DOS SANTOS ANDRADE- OAB/PA Nº 29.823

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINGRESSO AO SERVIÇO ATIVO DA POLÍCIA MILITAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade do agravante reingressar ao serviço ativo da Polícia Militar.

Regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

No que tange às provas, é válido mencionar que no caso em estudo, estas militam em favor do agravado, pois, apesar de haver os documentos de id n° 3422227 - Pág. 24, 3422227 - Pág. 26, que atestam que o servidor possui capacidade para permanecer no serviço interno da Polícia Militar, estes são, respectivamente, dos anos de 2011 e 2010.

Verifica-se que o agravante foi avaliado e reavaliado, em 2019 e 2020, pela Junta Policial Militar Superior de Saúde – JPMSS, que atestou por duas ocasiões que está incapacitado definitivamente para o serviço policial militar. Além disso, neste momento processual, o recorrente não juntou qualquer documento capaz de demonstrar qualquer ilegalidade da Administração Pública, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, para manter a decisão proferida, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Plenário Virtual, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido liminar interposto por GERSON WALACE ALVES DA ROCHA, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato administrativo (processo n° 0802219- 68.2020.814.0039), oriunda do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por GERSON WALLACE ALVES DA ROCHA, na qual narrou que é Policial Militar e em 2011 passou por um trauma psicológico, visto que residia em Belém, e por ordem maior fora transferido para o município de Paragominas-PA. Por seus familiares morarem na capital do Estado do Pará, sentiu o baque da distância, cumulando com vários conflitos conjugais com sua antiga companheira e com a perda de seu melhor amigo, que fora assassinado.

Em razão disso, afirmou que passou a ter sérios problemas psicológicos, o que o fez procurar por ajuda de especialistas da própria corporação, psicólogos e psiquiátricas, que atestaram que o autor devesse permanecer no serviço interno sem o porte de armas, conforme aponta o laudo em anexo de 16 de agosto de 2011.

Asseverou que deveria ser submetido a reavaliações a cada seis meses, devendo a própria Polícia Militar ser responsável por esse procedimento, o que no caso em comento nunca fora feito.

Na sequência, narrou que durante oito anos o autor permaneceu no serviço interno como operador de rádio, e em 2019 pediu a sua reavaliação para poder retornar ao serviço operacional, se submetendo a um novo exame psicológico e psiquiátrico, momento em que fora surpreendido com “um atestado psicológico frágil, sem as devidas especificações técnicas”, de que não apresentava condições psicológicas favoráveis para o desenvolvimento de suas atividades operacionais, devendo permanecer no serviço interno.

Asseverou que o laudo da Polícia Militar é visivelmente insubsistente, já que não aponta de forma concreta e objetiva o motivo do autor não possuir condições favoráveis para o retorno às atividades operacionais.

Na sequência, contou que apesar do laudo retro mencionado, fora surpreendido com uma publicação no Boletim Geral no qual o reformou com a justificativa de que estava “incapaz definitivamente para o serviço policial militar”.

Assim, ajuizou a ação e requereu a sua reintegração ao serviço ativo da Polícia, tendo em vista que o autor sempre permaneceu trabalhando no serviço interno e que o laudo apontou que deveria continuar no serviço.

O feito seguiu seu regular processamento até a decisão que indeferiu a tutela, nos seguintes termos:

(...)Preliminarmente, a fim de evitar atos processuais desnecessários, reconheço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva do primeiro réu, Polícia Militar do Estado do Pará. Trata-se de órgão vinculado ao Estado do Pará, sendo que este é quem possui a legitimidade passiva para figurar na ação. Determino a exclusão do 1º réu, ante sua patente ilegitimidade, extinguindo o processo em relação ao mesmo com fulcro no art. 485, IV do CPC.

Quanto ao pedido liminar, registre-se que o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e do perigo na demora. Não vislumbro a existência de elementos nos autos que, a priori, demonstrem a probabilidad246582De do direito alegado.

Como é cediço, figura em favor dos atos administrativos a presunção de legalidade e legitimidade, assim, somente com provas robustas pode-se afastar tal presunção, em especial, quando está em questão matéria de alta indagação de caráter técnico, revelando-se ab initio que para seu deslinde far-se-á necessária a realização de perícia médica. Registre-se que não se pode desconstituir a conclusão de um laudo psicológico atual, da maneira como pretende o autor.

Portanto, por não vislumbrar os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.(...)”

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, narrou ter ingressado com ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido liminar e reintegração ao serviço ativo da polícia militar do Estado do Pará.

Informou ter permanecido no serviço interno durante oito anos, através da determinação da própria corporação, que emitiu parecer no sentido da continuidade de acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

Alegou que no ano de 2019 solicitou sua reavaliação, que deveria ser realizada de ofício pela corporação, a cada 06 (seis) meses.

Afirmou que o laudo apresentado foi pela permanência do serviço interno, tendo sido surpreendido com uma publicação de que estava “incapaz definitivamente para o serviço de policial militar”.

Informou que em virtude do referido ato passou para reforma, perdendo metade de seus proventos.

Alegou não fazer jus à reforma ex offício amparada no artigo 108, VI da Lei n. 5152/1985.

Sustentou que o ato de aposentadoria/reforma exige a obrigatoriedade de motivação, devendo observar o artigo 489, §1º, incisos I, II e IV do CPC, na forma do artigo 15, o que não fora analisado pelo juízo a quo.

Arguiu que não foram obedecidas as legalidades e formalidades do ato de reforma, primeiramente pelo silêncio administrativo em não promover a reavaliação do agravante a cada 06 (seis) meses e segundo que os dois laudos apontaram que deveria permanecer no serviço interno/administrativo, sendo em que em nenhum momento foi julgado incapaz definitivamente.

Desse modo, requereu tutela provisória para que fosse decretada a invalidade do ato jurídico que culminou na passagem para a reserva da polícia militar ex-offício .

No mérito, pleiteou a reforma da decisão, para que possa reingressar ao serviço ativo da Polícia Militar, tendo em vista que sempre permaneceu trabalhando no serviço interno e em virtude do laudo que apontou que deveria continuar no serviço.

Conforme consta na decisão de id n° 3517937, indeferi a liminar pleiteada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id n° 3649412).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade do agravante reingressar ao serviço ativo da Polícia Militar.

Pois bem. De um lado, há a alegação do ora agravante de que a Administração Pública, ao realizar a passagem do Sr. GERSON WALLACE para a Reforma Ex-ofício, não
r
espeitou os ditames legais previstos, tampouco o laudo médico de sua própria Junta que apontou que o agravante deveria permanecer no serviço interno/administrativo, como assim já estava no período de 8 anos
.

Por sua vez, a Administração Pública afirma que o recorrente foi submetido a exame e avaliação da Junta Militar Superior De Saúde, a fim de constatar a existência ou não da sua capacidade laborativa e os seus integrantes, à unanimidade, concluíram pela inaptidão do agravante para permanecer do serviço militar.

Com efeito,
regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.
Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

(...) Efeito da presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, que, como veremos adiante, admite seja o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo (...) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018. E-book. n/p.)

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. A presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo não pode ser afastada neste momento. A tutela de urgência é medida de cognição sumária incompatível com a dilação probatória que ainda se faz necessária.

(TRF-4 - AG: 50191598820204040000 5019159-88.2020.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 21/07/2020, SEGUNDA TURMA) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. I - Ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito defendido pela agravante-autora, pois o ato administrativo que determinou sua alteração de lotação possui presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário
. Mantido o indeferimento da tutela de urgência. II - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07027348120188070000 DF 0702734-81.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 24/05/2018) (grifos nossos).

Em que pese os argumentos suscitados, entendo que agiu corretamente o juízo
a quo
, visto que fundamentou o indeferimento da tutela na ausência dos requisitos autorizadores, bem como em razão de se tratar de ato administrativo com presunção de legalidade e legitimidade, de modo que é necessário a realização de uma perícia médica para alterar a atual situação do recorrente.

No que tange às provas, é válido mencionar que no caso em estudo, estas militam em favor do agravado, pois, apesar de haver os documentos de id n° 3422227 - Pág. 24, 3422227 - Pág. 26, que atestam que o servidor possui capacidade para permanecer no serviço interno da Polícia Militar, estes são, respectivamente, dos anos de 2011 e 2010.

O mais recente, de novembro de 2019 (id n° 3422227 - Pág. 30), afirma que:

“(...) Após análise dos dados obtidos, concluímos que o avaliado, no momento, não apresenta condições psicológicas favoráveis para desenvolver atividades operacionais. Desta forma,
o mesmo deve ser mantido em atividade meio (administrativo) até que seja realizada nova avaliação psicológic
a (...).

Por sua vez, ainda em 2019, o agravante foi avaliado pela Junta Policial Militar Superior de Saúde – JPMSS (id n° 19151136 - Pág. 8 dos autos de origem), que chegou à seguinte conclusão:

“(...) A baixa aderência do periciando às terapias disponíveis pode ter contribuído para a ausência de melhora do quadro ao longo do tempo. Embora ele tenha compreensão sobre seus atos, há baixa capacidade de controle dos impulsos,
o que torna o periciando inapto ao exercício da atividade policial-militar. Entretanto, está apto ao exercício de atividades laborais civis
(...)”.

Em abril de 2020, a Junta Policial Militar Superior de Saúde ratificou o parecer e diagnóstico supra (id n° 19151136 - Pág. 10 dos autos de origem), vejamos:

(...) Ratificamos o parecer e diagnóstico da JPMSS sessão ordinária n° 017/2019, datada de 14.11.19;
Incapaz definitivamente para o serviço Policial Militar
. Não está total e permanentemente inválido para qualquer trabalho. Pode prover os meios para a sua subsistência, pode exercer atividades civis, faz jus aos proventos proporcionais(...)

Outrossim, verifica-se que o agravante foi avaliado e reavaliado pela Junta Policial Militar Superior de Saúde – JPMSS, que atestou por duas ocasiões que está incapacitado definitivamente para o serviço policial militar. Além disso, neste momento processual, o recorrente não juntou qualquer documento capaz de demonstrar qualquer ilegalidade da Administração Pública, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Belém, 27 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2021